Tribunal: TJMT
Processo: 1016251-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016251-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS
AGRAVADA: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, lançada nos autos de Embargos de Terceiro n. 1000692-41.2019.8.11.0096, propostos em face de ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, que indeferiu a tutela de urgência requerida, mantendo a reintegração de posse deferida no processo n. 1000298-34.2019.8.11.0096.
Nas razões recursais coligidas no Id. 101120462, o agravante sustenta que “é legítimo possuidor do imóvel denominado Fazenda São Jorge (antiga Fazenda Lupo), com área de 2.372,0817 ha (dois mil trezentos e setenta e dois hectares, oito ares, e dezessete centiares), situado no Município de Itaúba-MT” (sic).
Assevera que “adquiriu a posse do referido imóvel em 15 de abril de 2010, do Sr. CLAUDITE DE MADUREIRA E SILVA e sua esposa TEREZA DE ALMEIDA E SILVA, e ANTONIO BOSI MILANI, por meio de escritura e contrato particular de compra e venda de posse de imóvel rural”. E, acrescenta que “os Srs. CLAUDITE DE MADUREIRA E SILVA e ANTONIO BOSI MILANI, haviam adquirido a posse do referido imóvel em 10 de Março de 1998, do Sr. SEBASTIÃO VALEI DE CORDOVA” (sic).
Alega que “o Agravante e seus antecessores sempre utilizaram o imóvel para sua subsistência, sendo utilizado atualmente para o cultivo de soja e milho, e sempre exerceram a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição e contestação de quem quer que seja” (sic).
Ressalta que “diante do exercício da posse mansa, pacífica e longeva do Agravante e seus antecessores há mais de 20 anos, este ajuizou, em 25/02/2019, ação de usucapião contra CARLOS DOMINGOS BAU e sua esposa ZELANIR RAMME, autuada sob o no 1000082-73.2019.8.11.0096, em trâmite também perante o juízo a quo” (sic).
Expõe que “apesar de ter pleno conhecimento da referida ação e da posse do Agravante, a Agravada, após realizar uma consolidação de propriedade extrajudicial decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária celebrado com os réus da ação de usucapião, ajuizou ação de reintegração de posse somente contra estes (1000298-34.2019.8.11.0096), dificultando a defesa do Agravante e o obrigando a ajuizar Embargos de Terceiro” (sic).
Anota que “o Agravante inicialmente atribuiu à causa dos Embargos de Terceiro o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que é o valor constante do contrato de aquisição de sua posse. No entanto, entendeu a Magistrada a quo que o valor do contrato não correspondia ao atual valor de mercado do imóvel, determinando a correção do valor da causa, o que ensejou a interposição do AI 1001904-26.2021.8.11.0000, conduzindo à conexão dos recursos” (sic).
Registra que “após o Agravante alterar o valor da causa e recolher as custas devidas, a Magistrada a quo entendeu pela designação de audiência de justificação prévia para melhor comprovação das alegações do Agravante. Após a audiência de justificação prévia, a Magistrada a quo entendeu pela necessidade de realização de auto de constatação no imóvel” (sic).
Assegura que “apesar das testemunhas ouvidas em audiência de justificação prévia, bem como o auto de constatação, terem comprovado a posse antiga, mansa e pacífica do Agravante, a Magistrada a quo indeferiu a liminar pleiteada nos Embargos de Terceiro, determinando o prosseguimento da Ação de Reintegração de Posse, ensejando a interposição do presente recurso” (sic).
Discorre que “o Agravante sofreu ameaça de constrição do imóvel do qual é possuidor, em virtude da ordem de reintegração de posse determinada no Processo no 1000298-34.2019.8.11.0096, do qual o Agravante não é parte” (sic).
Destaca que “no caso dos autos, a posse mansa, pacífica e longeva do Agravante resta fartamente comprovada. Primeiro, pela escritura pública e contratos que demonstram a data da aquisição da posse pelo Agravante e seus antecessores (Doc. 03 – IDs 27566294, 27566295 e 27566296) e o seu exercício por aproximadamente 21 anos” (sic).
Pondera que “a Agravada alega a todo momento que o Agravante teria agido em conluio com os Srs. Carlos Baú e Darcy Maciel para supostamente tomar posse do imóvel” (sic).
Com base nos pressupostos legais, de início requer “a concessão de liminar inaudita altera pars, concedendo-se efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a manutenção da posse do imóvel litigioso em favor do Agravante” e “no mérito, seja provido o presente recurso, confirmando-se a liminar pleiteada, para determinar a manutenção da posse do imóvel litigioso em favor do Agravante, até final julgamento de mérito dos Embargos de Terceiro” (sic).
Preparo recursal recolhido no Id. 101163993.
É a breve síntese.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
O agravante insurge-se contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau que nos Embargos de Terceiro n. 1000692-41.2019.8.11.0096, propostos pelo ora agravante, indeferiu a tutela de urgência vindicada, mantendo a reintegração de posse deferida no processo n. 1000298-34.2019.8.11.0096 em favor da agravada, pelos seguintes fundamentos:
“[...] ante a complexidade do feito, objetivando aclarar os fatos, foi determinada a realização de constatação in loco, conforme Id. n.o 56584110, sendo anexado o laudo de constatação ao Id. n.o 57596705.
[...]
Calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
Cumpre esclarecer, que a posse alegada deve ser comprovada anterior a data de 13/07/2017, uma vez que nesta data foi promovida a averbação da alienação fiduciária as margens da matrícula, de modo a ser efetiva a publicidade, bem como a oponibilidade contra terceiro, a teor da matrícula 225 de Id. n.o 55783641, nos termos do artigo 1.227 e 1.245 do Código Civil, bem como do artigo 12 da Lei 8.929/1994 (redação vigente à época dos fatos), com a seguinte redação:
“Art. 12. A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente.
§ 1o Em caso de hipoteca e penhor, a CPR deverá também ser averbada na matrícula do imóvel hipotecado e no Cartório de localização dos bens apenhados. (...)”.
[...]
Malgrado a parte embargante tenha trazido o contrato de compra e venda de posse de Id. n.o 27566295 do ano de 2010 e a declaração de ITR de 2013, estes não corroboraram com os demais documentos colacionados ao feito, visto que além destes documentos a parte embargante trouxe com a inicial, muitos documentos do ano de 2018, a teor da referida declaração de ITR de 2013 com data do CCR em 07/05/2018 (Id. n.o 27566298) e do Memorial descritivo com data de certificação em 18/12/2018 e data de geração em 15/04/2019 (Id. n.o 27566297), bem como a declaração dos confinantes de 2018 e 2019 (27566299), de modo que não se verifica o exercício efetivo da posse desde 2010.
Cumpre consignar ainda, que a parte requerente pugnou em audiência para ser juntado o contrato de servidão de passagem mencionado pelo Senhor Antônio, conforme se extrai do termo de audiência de Id. n.o 55259283. Todavia, constato que o contrato de servidão de passagem já havia sido juntado com a inicial no Id. n.o 27566302, porém apenas com a assinatura do senhor Jorge, embora constasse na sua qualificação o Senhor Antônio, tendo sido juntado posteriormente no Id. n.o 55706507 o contrato de servidão de passagem assinado pelo Senhor Antônio, contendo pequenas diferenças na escrita, na data da realização, considerando que o contrato juntado no primeiro momento na exordial foi realizado em 09/10/2012 e foi assinado apenas pelo senhor Jorge e o outro juntado após a audiência de justificação foi realizado em 25/09/2012, tendo ainda como diferente do contrato anexado com a inicial, a assinatura do senhor Antonio e de uma testemunha.
[...]
É importante destacar que o sobredito contrato não traz em seu conteúdo as coordenadas geográficas ou qualquer outro meio de indicação da localização exata, nem mesmo qualquer comprovação de que a propriedade descrita seja de fato a área contida dentro da matrícula n.o 225, tratando-se de contrato genérico e merecedor de maior dilação probatória visto suas controvérsias, do qual não é possível extrair com fidedignidade elemento da posse pretendida.
Nesse passo, não se vislumbra a alegada posse do embargante desde o ano de 2010 e nem mesmo de 2013, visto que embora as testemunhas tenham informado que em 2013 havia posseiros na área, aparentemente estavam lá com a anuência do senhor Carlos Baú, uma vez que quando oportunizado a sua manifestação no processo n.o 1000298- 34.2019.8.11.0096, em momento algum convalidou a posse do senhor Jorge, sendo informado que na posse do imóvel estaria o senhor Darcy Maciel desde 2013, conforme se extrai da contestação apresentada no processo 1000298- 34.2019.8.11.0096 e do instrumento de compromisso de compra e venda de Id. n.o 47639829, também do processo 1000298-34.2019.8.11.0096, bem como foi informando pelo senhor Carlos Baú neste feito no Id. n.o 55068115, que não possui interesse no processo, reafirmando que em 2013 quem estava na posse do imóvel era o senhor Darcy Maciel, inexistindo desse modo comprovação da posse alegada pelo embargante.
Desse modo, a documentação coligida pelo embargante não se sustenta, mormente porquanto os documentos juntados, embora alguns sejam de 2010 e 2013, não corroboram com os demais documentos, inexistindo por ora elementos consistentes que indiquem que a posse era exercida de forma justa, a sugerir que aparentemente a posse não existia no mundo dos fatos desde a data alegada e, sim após o investimento realizado pela embargada na propriedade em 2013 que a tornou alienada fiduciariamente. Pode-se até vislumbrar que o embargante se encontrava na área em 2013, mas não há comprovação irrefutável de que estaria como possuidor de boa-fé ou a que título estaria, uma vez que há no processo elementos que indicam que o embargante atuava juntamente com o senhor Darcy Maciel.
[...]
De todo modo, a parte embargante alega a todo o momento a sua posse desde 2010, porém os atos de regularização do imóvel se iniciaram apenas em 2018, conforme o já mencionado Memorial descritivo com data de certificação em 18/12/2018 e data de geração em 15/04/2019 (Id. n.o 27566297), não sendo trazida ao processo nenhuma comprovação, por exemplo, de compra de insumos para o cultivo da área, nenhum contrato de venda de bovinos, soja, milho ou qualquer outro tipo de cultivo na área, inclusive informa o senhor Edimar José Vendruscolo que plantava na área que ele supostamente teria arrendado do senhor Jorge.
[...]
Ressalta-se que o autor trouxe, por duas vezes ao processo, contrato de servidão de passagem não onerosa, como já destacado acima pendente de maior dilação probatória, todavia no tocante ao arrendamento alegado não trouxe demonstração concludente ou plausível de exteriorização de posse.
Além do mais, ainda que tenha sido realizada a constatação in loco, nada foi constatado que tenha o condão de modificar o convencimento deste Juízo, considerando que se verificou na realidade o que já havia sido informado na avaliação da parte embargada de Id. n.o 55783652, havendo apenas pequenas modificações a partir de 2018, como a instalação da energia elétrica, a teor do laudo de Id. n.o 57596705, o que não comprova a posse do embargante na forma alegada.
[...]
Desta forma, apesar do acervo documental juntado pelo autor, compulsando o processo, observa-se que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que a alegada posse não restou comprovada, de modo que deve ser mantida a reintegração já deferida no processo n.o 1000298-34.2019.8.11.0096, não havendo por isto comprovação contundente do exercício efetivo da posse como alegado, sendo este requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência, de forma que o indeferimento da tutela neste feito é medida que se impõe [...]” (Id. 10120484 - fls. 48/55).
Como se pode ver, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto a ilegitimidade da posse exercida pelo agravante e demais requisitos para a concessão da manutenção do imóvel em litígio em seu favor.
Dessa forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau, o que não se verifica, neste momento, no caso concreto.
Calha ressaltar que se trata de questão complexa que demanda um estudo mais aprofundado para análise quanto ao direito perquirido. De modo que entendo imprescindível, ao menos, a resposta da parte agravada, para se chegar a uma conclusão sobre o ato judicial tido como equivocado pelo agravante.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, a d. Magistrada posicionou-se corretamente ao indeferir, em liminar, a manutenção de posse em favor do agravante, mantendo, em consequência, a reintegração já deferida no processo n.o 1000298-34.2019.8.11.0096.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis.
Como frisou o Juízo a quo, a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido à parte embargante/agravante, uma vez que eventualmente havendo o reconhecimento do direito alegado ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que obtiver, de modo que a presente medida apenas resguardará o direito da parte embargada/agravada a concretização do direito já consolidado pela alienação fiduciária, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.
Desta forma, os argumentos do recorrente não convencem quanto à presença de urgência a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida.
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Por fim, associem-se os presentes autos aos RAI’s nos. 1015067-10.2020.8.11.000 e 101904-26.2021.8.11.0000
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora